Tribunal: TJSP
Processo: 1031055-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Contrato bancário e cartão de crédito. Débito existente. Negativação regular. Validade da certidão de ofício civil para prova da dívida e da cessão de crédito, nos termos do art. 216 e 217 do Código Civil. Dano moral inexistente. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Contrato bancário e cartão de crédito. Débito existente. Negativação regular. Validade da certidão de ofício civil para prova da dívida e da cessão de crédito, nos termos do art. 216 e 217 do Código Civil. Dano moral inexistente. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.